Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA. PROVA PERICIAL. NULIDADE. DISCREPÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO VÁLIDO. RENÚNCIA. BENFEITORIAS. FIANÇA. ABDICAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ORDEM. SOLIDARIEDADE. DUPLA GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Só é apenas obrigatória a realização de todas as etapas processuais quando imprescindível para o desate da contenda, eis que ao magistrado cabe velar pela célere solução do litígio e indeferir as diligências inúteis e protelatórias.
2. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, este deve delimitar a produção das mesmas quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa.
3. Não há discrepância entre os fundamentos e o dispositivo sentencial, porquanto aplicou-se o art. 35 da Lei 8.245/91 e a Súmula 335 do STJ para não haver condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias.
4. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos esses requisitos, não há que se falar em sua anulação.
5. A cláusula que trata sobre renúncia aos melhoramentos está de acordo com o art. 35 da citada norma, motivo pelo qual não está em dissenso os objetivos da legislação locatícia.
6. No contrato de locação de imóvel, tendo sido a fiança prestada sem o benefício de ordem, possui o locador direito subjetivo de cobrar do fiador pelos aluguéis inadimplidos pelo locatário.
7. Havendo dupla garantia, remanesce a que foi primeiro contratada.
8. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC, pois não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem de demanda cuja importância é muito baixa.
9. Recursos não providos.